Tribunal: TJDFT
Processo: 0704205-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no bojo de execução de título extrajudicial (contrato de participação em grupo de consórcio), indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos da parte executada sobre veículo gravado com alienação fiduciária, localizado via sistema RENAJUD, sob o fundamento de dificuldade operacional e ausência de efetividade da medida constritiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente viável a realização de penhora de bem móvel (veículo), cujos direitos de aquisição estariam gravados por alienação fiduciária, especialmente quando ausentes outros bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil dispõe que o devedor é responsável por cumprir suas obrigações com todos os seus bens atuais e futuros, exceto quando limitações são especificadas por lei (artigo 789), bem como delineia a sequência preferencial dos bens ou direitos sobre os quais poderão recair a penhora (art. 835), entre eles os direitos adquiridos através de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia (inciso XII).
4. O Superior Tribunal de Justiça entende que é viável penhorar direitos adquiridos sem requerer o consentimento do credor fiduciário. Isso porque essa penhora não prejudica o credor fiduciário, já que o arrematante pode substituí-lo, assumindo todas as obrigações para consolidar plenamente a propriedade do bem alienado (2a Turma, REsp 1821600/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 05/09/2019).
5. À medida em que a parte devedora (ora agravada) cumpre mensalmente o contrato estabelecido (pagamento das parcelas do contrato de alienação fiduciária), os direitos são gradualmente incorporados ao seu patrimônio. E caso não ocorra a quitação subsistirá o direito do credor sobre a parcela quitada, bem como a possibilidade de substituir a devedora, assumindo as obrigações pré-estabelecidas no contrato de alienação fiduciária. Por isso, se torna concretamente admissível a medida constritiva em foco.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo conhecido e provido. Determinada a penhora de direitos aquisitivos sobre veículo alineado fiduciariamente.
___________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 789, 797; 835, XII e § 1o; Decreto-lei no 911/1969: art. 7o-A
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.821.600/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 05.09.2019. TJDFT, Acórdão 1744646, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, DJe 28.08.2023; TJDFT, Acórdão 1799152, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, Primeira Turma Cível, DJe 02.01.2024.